Tribunal: TJPA
Processo: 0811825-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811825-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEILANE BARBOSA SALES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. INCÊNDIO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVO, MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMNOSA ARMADA. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PÓR CONSTRITIVA DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE.

1.
Deve ser indeferido liminarmente o
habeas corpus
quando
,
ao lado de se tratar de mera reiteração de pedido
– apresentado nos
habeas corpis
nº
0802915-95.2018.8.14.0000 (Relator Desembargador Raimundo Holanda Reis) e nº 0806650-39.2018.8.14.0000 (Relator Desembargador Mairton Marques Carneiro), impetrados em nome de igual paciente e denegados, respectivamente, em 14/05/2018 e 24/09/2020,
pela Seção de Direito Penal desta e. Corte -
não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal
.

2
.
Ordem indeferida liminarmente, por maioria.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811825-43.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
RUBENS BARROS JUNIOR (OAB/TO nº 1605-B) e HILDEBRANDO GUIMARAES BARROS NETO (OAB/PA n. 11.114)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PACIENTE:
LEILANE BARBOSA SALES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
RUBENS BARROS JUNIOR (OAB/TO nº 1605-B)
e
HILDEBRANDO GUIMARAES BARROS NETO (OAB/PA n. 11.114)
, em favor de
LEILANE BARBOSA SALES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
.

Consta da exordial do
writ
que a ora paciente é denunciada no Proc. 0021984-33.2016.8.14.0028, em trâmite na 1ª Vara Penal de Marabá-PA e teve sua prisão preventiva decretada juntamente com outros corréus, sendo que os demais acusados, em sua integralidade, deferirem o contido nos artigos 157, § 2º, I, II, III, e V, c/c art. 157,§ 3º, parte final, c/c art. 14, II, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Aduz, em suma, que a paciente preenche os requisitos do art. 318, inciso V, do CPP, para a substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito fora inicialmente distribuído ao Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, o qual indicou a mim a prevenção em relação ao presente
writ
. (Despacho - Id n. 4076147)

A Secretaria da Seção de Direito Penal certificou a impossibilidade de cumprir a determinação do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, em razão de, à época, eu me encontrar afastado de minhas atividades funcionais em razão de Licença Médica. (Id n. 4077474)

Em ato contínuo, o Des. Milton Augusto de Brito Nobre, ao analisar o pleito liminar o indeferiu, e determinou que fossem solicitadas as informações pelo Juízo
a quo
, bem como que em seguida fossem encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4079877)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 4109294):

“(...) A paciente LEILANE BARBOSA SALES encontra-se atualmente custodiada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Ação Penal Processo nº 0021984-33.2016.8.14.0028, que tramitou nesta 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, onde foi acusada da prática delitiva prevista nos artigos 288 e 157, §§ 2ºe 3º, ambos do CPB, c/c Lei nº 10.826/2003 e Lei nº12.850/13, praticados contra as vítimas P.S.T.D.V.E.S. e D.S.T.R.

A autoridade policial representou pela prisão temporária da paciente e dos demais acusados, sob a justificativa de que a decretação da medida cautelar seria a única maneira capaz de impulsionar as investigações acerca do roubo praticado contra a empresa PROSEGUR, na cidade de Marabá, haja vista todos os indícios robustos de autoria, decorrentes dos depoimentos das testemunhas, colhidos até então, além dos autos de apreensão e de reconhecimento dos investigados que participaram da prática delituosa.

Consta da referida representação formulada pela autoridade policial que a paciente e seu esposo, o também denunciado Leonardo Freire de Souza, frequentaram reuniões que antecederam a ação criminosa e se reuniram com outros acusados (Nilvan, vulgo Pit, e Antônio Rangel), dias após o crime, em uma chácara de sua propriedade. Ademais, a paciente foi vista dando apoio efetivo ao crime, colocando o motor de uma das lanchas usadas na execução do roubo em seu carro, um Fiat Siena Preto.

Na decisão que decretou a prisão temporária da paciente, datada de 15/09/2016, o juízo asseverou que, no curso das investigações, as autoridades policiais conseguiriam apurar elementos de prova e formar a convicção acerca da participação de 10 (dez) pessoas na ação criminosa, dentre elas, LEILANE BARBOSA SALES.

Consta do decisum que dois funcionários de Leilane e de seu esposo Leonardo, chamados Aline e Márcio, declaram que sua patroa conhecia os até então investigados Nilvan e Gilvan Pereira (também acusados), e que tais indivíduos eram amigos próximos de sua família e, inclusive, frequentaram a propriedade do casal às vésperas do crime contra a empresa PROSEGUR.

A testemunha Márcio declarou, ainda, reconhecer o outro acusado, chamado Antônio Rangel, afirmando que este também frequentava a propriedade de seus patrões Leilane e Leonardo. Outra testemunha, Antônio Alves, afirmou ter visto no local onde os barcos utilizados pelos criminosos foram amarrados antes da fuga, uma mulher, três homens e uma garotinha, em um veículo Fiat Siena Preto, e que eles transportaram um motor de um dos barcos no referido automóvel.

Ressaltou o magistrado que proferiu a citada decisão que as testemunhas funcionárias do casal Leilane e Leonardo confirmaram que a paciente possui um veículo Fiat Siena Preto e uma filha pequena, corroborando as outras afirmações colhidas, razão pela qual considerou patente a existência de fortes indícios de participação/autoria da paciente LEILANE BARBOSA SALES na intentada criminosa.

A decisão que decretou a prisão temporária da paciente fundou-se em indícios veementes de sua participação na ação deflagrada contra a empresa PROSEGUR, mormente porque testemunhas idôneas declararam perante as autoridades policiais que a acusada mantinha contato próximo com outros autores do crime, além de ter sido apurado que ela participou ativamente dos atos preparatórios do crime, pois foi vista em reuniões com outros acusados dias antes da consumação do delito, na chácara de sua propriedade, bem como uma testemunha a viu transportando em seu veículo o motor de um dos barcos usados na fuga pelos criminosos.

O mandado de prisão temporária foi cumprido em 02.11.2016, tendo a medida cautelar duração de 30 (trinta) dias. A autoridade policial representou pela conversão das prisões temporárias em prisões preventivas como necessárias para a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal.

Consta da supracitada representação que, no dia 09.09.2016, Leilane desapareceu após sua mãe lhe avisar que policiais civis foram até sua residência a fim de identificá-la como a mulher que transportou o motor de um dos barcos utilizados no crime no seu carro Fiat Siena Preto, conforme mencionado alhures.

Segundo relato da autoridade policial, Leilane afirmou em seu interrogatório que nunca havia ido à cidade Imperatriz/MA, porém o numeral utilizado por ela foi interceptado e registrou utilização em estação Rádio-Base naquela cidade no dia do crime (05.09.2016). A autoridade policial aduziu ainda a versão contraditória da paciente, que afirmou ter vendido seu veículo Fiat Siena Preto, enquanto sua funcionária Aline declarou que o automóvel utilizado para transportar o motor de um dos barcos utilizados na fuga apresenta as mesmas características do carro de Leilane.

Ressaltou, ainda, o Delegado de Polícia Civil, que não havia como ser sustentada a tese de que a paciente teria vendido recentemente seu veículo, haja vista que ela foi vista por testemunhas, em várias situações, utilizando o mesmo automóvel.

Em 01.12.2016, a custódia temporária foi convertida em prisão preventiva, visando a garantia da aplicação da lei penal, diante do risco de fuga dos acusados do distrito de culpa, dada a forma como se deu a ação criminosa.

A materialidade dos delitos imputados à paciente e aos demais acusados é inconteste, considerando-se a gravidade e amplitude de toda a ação criminosa, que ganhou notoriedade no município de Marabá, bem como em todo o Estado do Pará, dada a audácia e magnitude dos atos executórios, pois foram praticados durante a madrugada, por vários réus, fortemente armados, os quais dispararam várias vezes pela cidade, explosivos foram utilizados para a entrada dos criminosos na empresa de valores, e caminhões foram tombados na Rodovia que corta a cidade de Marabá, bem como incendiados, para evitar a ação policial e garantir o sucesso da empreitada criminosa, o que de per si gerou insegurança e atemorizou toda a população local.

A denúncia foi oferecida perante o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em 10.02.2017, contudo aquele juízo julgou-se incompetente para processar o feito, por entender que não restou configurada a existência de uma organização criminosa, suscitando conflito negativo de competência perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que declarasse competente o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (fls. 02/23 e 31/47).

Em decisão monocrática, datada de 17.04.2017, o Desembargador Raimundo Holanda Reis julgou procedente o conflito, reconhecendo a competência deste juízo (fls. 154/156).

O processo foi recebido na comarca de Marabá em 09/05/2017.

Em 09.06.2017, as Representantes do Ministério Público ratificaram os termos da denúncia, requerendo o prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito, vindo os autos conclusos para decisão (fls. 159).

A denúncia foi recebida em 20.06.2017, determinando-se a citação dos acusados para responderem por escrito à acusação (fls.160/163).

Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva da recorrente LEILANE BARSOSA SALES, visto que não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de alterar as razões ensejadoras da custódia cautelar, sendo a manutenção do cárcere necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ademais, considerando todos os elementos probatórios colhidos durante a fase investigatória, restou evidenciada nos autos a existência de fortes indícios de autoria da paciente na ação criminosa, especialmente porque, como já mencionado anteriormente, a mesma foi vista na companhia dos acusados Gilvan e Nilvan, no porto, quando os dois preparavam as embarcações usadas no crime, sendo que naquela oportunidade, todos estavam no veículo Fiat Siena Preto, de propriedade de Leilane, fatos estes confirmados por testemunhas, as quais declararam, ainda, ter visto a paciente LEILANE BARBOSA SALES, em outras ocasiões, com os supramencionados acusados e o réu Antônio Rangel.

Registro que o processo se revelou de natureza complexa, envolvendo vários réus e testemunhas, os quais possuíam domicílio em outras comarcas ou estavam presos em diversas cidades e/ou estados da federação, o que implicou na necessidade de expedição de várias cartas precatórias.

Ressalte-se que a paciente ingressou com pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar perante este juízo sob a justificativa de que possui duas filhas, sendo que uma delas era menor de 06 (seis) anos de idade.

O pedido foi indeferido, uma vez que diante do material produzido nos autos, há prova de materialidade e indícios de autoria, pois as investigações apontavam que a acusada LEILANE BARBOSA SALES seria integrante da associação criminosa que praticou o crime de roubo na empresa de valores PROSSEGUR em Marabá.

A sentença foi prolatada em novembro de 2018, sendo a acusada LEILANE BARBOSA SALES condenada definitivamente por este juízo a 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes previstos nos art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.

Os indícios de que a acusada faz parte desta associação evidenciam a propensão para o ilícito, o que faz com que a garantia da ordem pública, concretamente atingida, autorize a sua custódia. Neste sentido: “[...] Há clara propensão às práticas ilícitas de forma organizada, sendo evidente a necessidade da custódia cautelar, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a garantia da ordem pública visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (...) (HC 84.658/PE, rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ 3/6/2005), além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007), sendo (...) representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas. A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal (...) (HC 89.143/PR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 26/6/2008)”.

A ordem pública, assim, deve ser resguardada, uma vez que os elementos comprovados e avaliados por ocasião da prolação da sentença dão conta do envolvimento da paciente com atividades ilícitas de forma organizada e com participação ativa, surgindo a prisão cautelar como forma de evitar a comoção social e reiteração de práticas criminosas, em especial a prática de roubos que vem assolando a sociedade.

É inegável a comoção social gerada pela prática delitiva perpetrada, abalando concretamente a ordem pública, sentindo-se a sociedade desprovida de garantias para a sua tranquilidade. A sociedade vive sob a ameaça crescente da criminalidade, devendo o Poder Judiciário demonstrar que está presente para a prevenção e reprovação dessas práticas, cabendo-lhe, dentro de sua missão institucional, zelar pela ordem pública, coibindo atividades criminosas, sendo que a acusada, ora paciente, demonstra risco para o meio social, merecendo permanecer cautelarmente segregada. A garantia da ordem pública, ainda, tem como escopo a prevenção da reprodução de fatos criminosos, seja porque há propensão a práticas delituosas, seja porque, em liberdade, poderão encontrar os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Este juízo não vislumbra a alteração do quadro fático e jurídico que fundamentou o decreto preventivo, estando caracterizados concretamente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, razão pela qual esta magistrada entende que deve ser mantida a custódia, como forma de resguardar a ordem pública (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
writ
em razão de se resumir a mera reiteração de pedidos. (Id n. 4125334)

Acatei a prevenção, e os autos vieram conclusos à minha relatoria.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE (REDATOR PARA O ACORDÃO):
Adoto o bem lançado relatório formulado pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Em ponto de partida, esclareço que, a par da juridicidade da argumentação esgrimida pelo Desembargador relator, pontuei, na sessão de julgamento realizada, por vídeo conferência, no dia 14/12/2020, que o caso me despertou a atenção, em função de ter recordado que, ante ao afastamento temporário do Desembargador prevento quando da distribuição deste
writ
, examinei e indeferi a medida liminar reclamada.

Com efeito, constatei à época - em uma análise preliminar dos autos, é bom que se diga! – que, ao lado do recurso de apelação criminal da coata (nº
0021984-33.2016.8.14.0028 – Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro)

já ter sido julgado improcedente
na data de 20/08/2020, os
argumentos levantados no
writ
foram examinados e denegados, em mais de uma ocasião, por este e. Tribunal,
conforme se verifica com as ementas transcritas a seguir:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE, DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER POSSUIDORA DE FILHAS MENORES, EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA SUPOSTA CONDUTA – PERICULOSIDADE REAL DA PACIENTE – DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PESSOAS CAPAZES DE CUIDAR DAS FILHAS MENORES – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCEPCIONALIDADE AO HC Nº 143641 ANTE A PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – DESCABIMENTO DA EXTENSAO DE BENEFÍCIO – SITUAÇÕES DIFERENCIADAS ENTRE PARADIGMA E PARADIGMADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO TAMBÉM EM RAZÃO DE CONDIÇÕES EXCLUSIVAMENTE PESSOAIS AO CORRÉU – ANÁLISE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA NOS TERMOS DA SÚMULA 52 DO STJ E 01 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciada como incursa nas sanções punitivas dos artigos 288 e 157, §§2º e 3º, ambos do CPB c/c. Lei 10.826/2003 e Lei 12.850/13.
2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis da mesma, ser a paciente merecedora de prisão domiciliar em razão de ser genitora de filhas menores, extensão de benefício concedido a corréu e excesso de prazo para formação de sua culpa. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente e o indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e a situação de excepcionalidade ao HC nº 143641 do STF. Pelo que consta nos presentes autos, a paciente é acusada das práticas delitivas previstas nos artigos 288 e 157, §§2º e 3º, ambos do CPB c/c. Lei 10.826/2003 e Lei 12.850/13. Sem maiores divagações interpretativas, fácil constatar que a ordem pública restou severamente perturbada em razão da gravidade concreta da suposta conduta delitiva e do suposto modus operandi empregado pela paciente e pelos demais denunciados, o que, em conjunto, denotam sua periculosidade acentuada. Conforme explicitado pelo Juízo em suas informações, os supostos crimes foram perpetrados com audácia e crueldade, causando grande repercussão social e temor na população, visto que foram utilizadas explosões, tiros e incêndios, sitiando parte da cidade de Marabá/PA. Seguiu o Juízo informando, o que se pode verificar também na decisão supra, que isto se soma ao fato de haver nos autos materialidade e indícios de autoria de que a paciente seria integrante da associação criminosa que praticou o referido crime de roubo na empresa de valores PROSSEGUR em Marabá, havendo relatos nos autos de que foi vista diversas vezes se reunindo com os outros acusados dias antes do delito, em uma chácara da sua propriedade, sendo vista, também, colocando o motor de uma das lanchas usadas no crime em seu carro, um Fiat Siena Preto. Assim, denota-se, pelo que consta dos autos, a necessidade clara e inequívoca de se resguardar a ordem pública, ante a suposta gravidade da conduta perpetrada e da periculosidade da paciente, consubstanciada no suposto modus operandi empregado
.
4. Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude da paciente ser detentora de filhos menores, corroboro na integralidade com o exposto no decisum ao norte transcrito, de que tal medida excepcionalíssima concedida no HC 143641 julgado pelo STF, não se amolda ao presente caso. Primeiro, ante a inconteste presença do requisito da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, que ainda se encontra latente, como fundamentado acima. Segundo, tendo em vista que, como explanado pelo Juízo, não comprovou o impetrante a condição de vulnerabilidade das crianças e a impossibilidade de qualquer outra pessoa exercer tal mister, de sorte que tais alegações se encontram eivadas de generalidade e abstratividade. Disto isto, em conjunção destas duas justificativas, deve ser afastado tal pleito. 5. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 6. Alegadas Condições pessoais favoráveis da paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.
7. No que tange ao pedido de concessão de extensão de benefício concedido ao corréu NILVAN PEREIRA DA SILVA na ordem de habeas corpus nº 0805465-63.2018.8.14.0000, entende-se não merecer não prosperar. O art. 580 autoriza a extensão de benefício, caso a decisão paradigma não seja fundada em caráter exclusivamente pessoal. Na outra via estreita anteriormente julgada, que culminou na soltura do paciente NILVAN PEREIRA DA SILVA, sua soltura fora fundada, em verdade, não só com base no excesso de prazo para sua constrição cautelar, mas também, em função de seus predicados pessoais favoráveis (condições de caráter exclusivamente pessoais), conforme pontos 13 e 14 da ementa do Acórdão paradigma. De mais a mais, não há de se olvidar o peso da suposta participação imputada a paciente, que difere da imputada a NILVAN. A suposta participação de NILVAN teria, supostamente, restringido-se a fornecer a sua casa para reunião de outros envolvidos, ao passo que a paciente LEILANE, supostamente, teria participado ativamente dos atos preparatórios, fornecendo sua chácara para reunião e preparando os barcos utilizados para a fuga, que teria sido transportado no Fiat Siena Preto de propriedade da paciente. Em que pese a paciente estar segregada há mais tempo, pondere-se, ainda, que Nilvan estava em liberdade e foi preso em audiência na metade da marcha processual, ao passo que a paciente permaneceu segregada desde a gênesis processual, o que os põe em situações de disparidade. Perceba-se que a situação de ambos é completamente diferente, o que fatalmente faz afastar o pleito de extensão de benefício pleiteado. Assim, rechaça-se também o pleito de extensão. 8. Alega, por fim, o impetrante, haver excesso de prazo na formação da culpa da paciente. Neste ponto, também não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, pois, como já dito, em que pese a paciente esteja presa há um certo tempo e com aparente delonga processual, o processo segue para o seu deslinde. Segundo o Juízo, a instrução processual já foi encerrada, tendo o MPE apresentado alegações finais, aguardando-se, apenas, os memoriais da defesa, de modo que a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos das Súmulas nº da Súmula nº 52 do STJ e da Súmula nº 01 do TJ/PA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJPA, HC nº 0806650-39.2018.8.14.0000, Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em: 24/09/2020 - grifei).

-----------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DROGAS.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHA DE TRÊS ANOS. NEGATIVA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA RECENTE DECISÃO PROFERIDA PELO STF. O precedente citado pelo impetrante do STF, que concedeu habeas corpus coletivo às presas mães de crianças, com base no art. 2º do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, não se aplica, efetivamente, em caso de crime praticado mediante violência ou grave ameaça (caso dos autos) ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, entendimento esse, já manifestado no STJ, também em recente (STJ/HC nº 438607 -CE-2018/0044573-1, DJ do dia 07.03.2018). Constrangimento inocorrente
. Denegação. Unânime.”
(TJPA, HC nº 0802915-95.2018.8.14.0000, Relator: Desembargador Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em: 14/05/2018 -Destaquei).

Acrescento, por relevância, inclusive, que, este e. Tribunal deixou de conhecer do
habeas corpus
nº
0806799-64.2020.8.14.0000 (Relatoria: Desembargador Mairton Marques Carneiro, Julgado em: 27/07/2020), no ponto em que versou acerca dos pedidos de revogação da segregação preventiva da paciente e conversão por constritiva domiciliar,
pelos mesmos fundamentos ora expostos (reiteração de pedido). Confira-se:

“EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU – PRELIMINAR MINISTERIAL DE REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ACOLHIDA NO TOCANTE ÀS TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – CONHECIMENTO DA ORDEM NO TOCANTE AO PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU POR EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – NÃO ENQUADRAMENTO DA PACIENTE AO ART. 580 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTENDER EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRA EM FASE RECURSAL EM SEDE DE REVISÃO, COM EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA PARTE – UNANIMIDADE. 1. Paciente condenada a 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes previstos nos art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.
2. Pleito de extensão de benefício concedido a corréu, que teve a liberdade alcançada em razão de reconhecimento de excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar. 3. Acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem, sob alegação de reiteração de argumento, com relação à inidoneidade dos fundamentos da prisão e concessão de prisão domiciliar, posto que os mesmos já foram apreciados na via de habeas corpus nº 0806650-39.2018.8.14.0000, em 24/09/2018.
4. Quanto ao pedido de concessão de extensão de benefício concedido ao corréu NILVAN PEREIRA DA SILVA na ordem de habeas corpus nº 0805465-63.2018.8.14.0000, entende-se não merecer não prosperar. 5. O art. 580 autoriza a extensão de benefício, caso a decisão paradigma não seja fundada em caráter exclusivamente pessoal. Como bem apontado pela magistrada a quo, e, ainda, pela Douta Procuradoria de Justiça, entendimento o qual comungo na totalidade, em que pese a liberdade do corréu NILVAN PEREIRA DA SILVA tenha se fundado no reconhecimento de excesso de prazo na instrução criminal, no presente momento não há que se falar em tal prejuízo em desfavor da paciente. Ora, muito além da instrução já ter se havido finda, o processo já ter sido sentenciado, com remessa a esta Corte para julgamento de recursos de apelações criminais, aduzo que os autos já se encontram em sede de revisão, aguardando o Desembargador revisor pedir pauta de seu julgamento, para obter provimento em segundo grau. O que se deduz disso é que não há similitude fático-processual entre a paciente e o agente beneficiado com a soltura pelo excesso de prazo, posto que este inexistente no presente momentum, não havendo como subsumir o art. 580 ao caso vertente. 6. Como visto e fundamentado, inexiste qualquer constrangimento ilegal que esteja perpassando a paciente, a qual em breve terá provimento, diga-se, célere, neste segundo grau.
PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA PARTE.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJPA,
Habeas Corpus
nº 0806799-64.2020.8.14.0000, órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Relatoria: Desembargador Mairton Marques Carneiro, Julgado em: 27/07/2020 - grifei).

Como se vê, o pleito de conversão em constritiva domiciliar foi examinado, repiso, em mais de uma oportunidade neste e. Tribunal, inclusive com relatorias diversas,
inexistindo
, com todas as vênias a sua Excelência – Desembargador Mairton Marques Carneiro,
fato ou fundamento jurídico novo que justifique uma mudança de entendimento desta Seção de Direito Penal.

Explico!

A despeito do Relatório Psicológico acostados autos, relatando a situação de uma das filhas da paciente
[1]
, entendo que tal fato
não é suficiente
para acarretar a modificação do entendimento reiterado não só deste e. Corte, como também dos Tribunais Superiores.

Na hipótese em foco,
é
inadequada
a conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar,

tendo em vista que, ao lado da situação da coacta (crimes praticados com violência) não se enquadrar na hipótese que autoriza, obrigatoriamente, a mencionada conversão -
consoante decidido no precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal

(
HC
coletivo nº. 143641,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
, bem como preconizado no art. art. 318-A, I, do Código de Processo Penal
[2]

-, os elementos fáticos do caso concreto evidenciam uma maior gravidade na conduta praticada, revelando a impossibilidade de
revogação da prisão, da substituição por medida cautelar diversa, tampouco da conversão por prisão domiciliar.

Com efeito, não há como se deixar de lado o fato da paciente possuir
periculosidade real acentuada, revelada pelo
modus operandi
empregado
[3]
, tendo sido
condenada tanto em 1º quanto em 2º grau à altíssima pena
(total de 47 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 1.132 dias-multa),
pela prática de diversos delitos, a saber: [1] roubo majorado em continuidade delitiva; [2] incêndio qualificado em continuidade delitiva; [3] tentativa de latrocínio; [4] porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito; [5] associação criminosa armada.

Nessa linha, reforçando todo o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2.
Crimes de roubo,
receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4.
Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição.
As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido
. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STF - AgR HC: 162182 SP - São Paulo 0078224-33.2018.1.00.0000, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-080 16-04-2019 - grifei).

Forte em tais razões, data máxima vênia ao Desembargador relator, acolho a preliminar arguida pelo
custos legis
, para
não conhecer do
writ,

por se tratar de repetição de pedido

já examinado e denegado em mais de uma oportunidade por este e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Redator para Acórdão

[1]

“Declaro para os devidos fins judiciais que a menor B. B. F. (abreviei), está sendo submetida à acompanhamento psicológico em consultório particular, na cidade de Araguaina/TO, desde mês de maio do ano de 2020, comparecendo às sessões uma vez por semana, no horário de (10:00hs a 10:50hs). A paciente em tratamento psicoterapêutico apresenta: baixa auto estima, humor deprimido, desânimo, desinteresse pelo estudo, perda de interesse nas atividades de rotina, falar, sorrir, pensar, vive em estado de tristeza, inclusive falta de apetite. O comprometimento emocional, intelectual, psicológico da criança B. B. F (abreviei) percebe-se que a falta de sua genitora no lar está causando sérios problemas e por consequência transtornos que podem ser irreversíveis, pois o acompanhamento de sua genitora é imprescindível a formação intelectual e na formação da personalidade nesta fase da vida. São cuidados como carinho afeto amor de mãe e compreensão que estrutura uma vida em desenvolvimento como a criança acima citada (...)”

[2]
“
Art. 318
-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que
: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)” (grifei).

[3]

“Narra a exordial acusatória que ocorrera investigação policial com o intuito de identificar, qualificar e apontar a participação efetiva nos eventos transcorridos na madrugada do dia 05/09/2016, na municipalidade de Marabá/PA, quando pessoas fortemente armadas atacaram a unidade da Empresa PROSSEGUR, localizada na Av. Itacaúnas, n. 1659, Bairro Novo Horizonte, Marabá/PA.

Narra ainda que apurou-se que pessoas armadas com armamento de uso restrito de forças de segurança roubaram dois caminhões, os levaram à ponte de acesso ao Núcleo Cidade Nova, e atearam fogo nos mesmos, a fim de inviabilizar possível ação policial. Concomitantemente, outra parte do grupo criminoso atacou com disparos de arma de fogo e explosivos a base da Empresa Prossegur, no Bairro da Cidade Nova, transpondo seus muros e acessando o cofre principal da empresa, causando temor e prejuízos aos moradores daquela região.

Consta ainda que na fuga, o grupo criminoso seguiu em cerca de 06 (seis) veículos (abertos e fechados) efetuando disparos de arma de fogo, ocasião em que uma policial militar foi ferida nas proximidades do aeroporto de Marabá, quando repentinamente encontraram com o grupo em fuga.

E, após tomarem rumos distintos, parte do grupo lançou os veículos que fugiam no Rio Itacaiúnas e o atravessaram em embarcações motorizadas que já aguardavam para servir de fuga, alcançaram a margem oposta, de onde continuaram em fuga em uma caminhoneta Hilux, cor prata e um caminhão caçamba Branco e Azul.

No local do embarque, vários objetos foram encontrados, dentre eles, uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), toucas ninja, cartuchos de arma de fogo deflagradas, carregadores com munições intactas, um fuzil e um aparelho de telefonia móvel, os quais foram regularmente apreendidos.

Descreve a inicial que no momento da ação, iniciada por volta de 01h30min, câmeras de vigilância da sede da empresa registraram quando o grupo criminoso transportou, armou e detonou artefatos explosivos que derrubaram parte do prédio e permitiram o acesso às suas dependências. E após subtraírem os valores contidos no cofre da empresa, empreenderam fuga. A investigação policial ainda apurou que a fuga do grupo criminoso agiu de forma audaciosa, com o fechamento de vias principais de acesso ao local do crime, para garantir que unidades policiais não se deslocassem ao local”. (Trecho extraído do julgamento do recurso de apelação nº

0021984-33.2016.8.14.0028)

Belém, 16/12/2020